Tribunal: STF
Processo: HC 239227
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Gabriel Moura Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 873.376/SP, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULADA DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ELEMENTOS CONCRETOS INDICADORES DA GRAVIDADE DA POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDUTA. 1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 3. Ainda, nos termos da orientação jurisprudencial desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, exigindo-se apenas que sejam declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, o que também ocorreu no caso. 4. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 6)  



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º,  II e V, e  § 2º-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, “c”, (dissimulação), e art. 180, caput, todos do Código Penal, bem como no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente na norma prevista no art. 69 do Código Penal, à pena de 14 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 41 dias-multa.



    Alega que “a decisão monocrática, secundada pelo acórdão do agravo no âmbito do STJ, não versou sobre a evidente desproporcionalidade da pena, em subversão a todo o sistema normativo.” (p. 5)



    Afirma que esse aumento contraria a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus “a fim de se reduzir a pena na terceira fase da dosimetria, para que o aumento ocorra no patamar mínimo de 2/3 ou, caso inaplicado o artigo 68 do CP, que seja efetuado o aumento de 1/3 e 2/3, não de forma sucessiva, mas cumulativa, procedendo o juízo a um único aumento”. (p. 9) 



    É o relatório.



    Decido.  



    Inicialmente, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)  



    Conforme relatado, a controvérsia refere-se à fração aplicada na terceira fase da dosimetria. 



    Nesse ponto, eis os fundamentos apresentados na sentença condenatória: 



    “As testemunhas FERNANDO CESAR AUGUSTO E ELAINE TRINDADE DA SILVA, policiais militares, foram uníssonos em afirmar que, na data dos fatos, receberam um comunicado via COPOM sobre roubo de veículo HONDA/FIT no sentido Itaquaquecetuba, na Rodovia Alberto Hinoto. Que dois indivíduos, em um FIAT/Palio, ostentando a placa DIW8J00, abordaram um homem, que dirigia o HONDA/FIT, placa GIA-7901, vindo a subtrair este, restringindo a liberdade da vítima, na oportunidade. Que a guarnição informa que partiu para o local. Que realizaram patrulhamento pelas imediações, logrando êxito a encontrar FIAT/Palio em questão. Que deram ordem de parada aos ocupantes. Que eles atenderam. Que o motorista e o passageiro foram abordados e o proprietário do HONDA/Fit, JEFERSON WANG, estava deitado no assoalho do banco de trás. Que deram voz de prisão a GABRIEL e BRAYN e libertaram na vítima. Que, na abordagem no HONDA/FIT encontraram uma arma de fogo utilizada no roubo.



    [...]



    Traz-se à baila: “No crime de roubo, é admissível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes, com base na palavra da vítima, pois, por ser suficiente para atestar o crime, que é o fato mais grave, com maior razão, também se presta para confirmar as qualificadoras incidentes” (RJTACrim-SP 61/66, Rel. Juiz Lopes da Silva). Assim, a ausência de justificativa razoável, por parte do réu, pressupõe a certeza da autoria delituosa; autorizando, portanto, o desate condenatório. No caso vertente, erige a figura do roubo próprio, na forma consumada, haja vista que se verificou a prática da grave ameaça, com a subtração da res, inclusive sua retirada da esfera de vigilância da vítima.



    [...]



    Adentrando na terceira fase da dosimetria, urge que se reconheça o cotejo entre duas causa de aumento (artigo 157, §2º, II e V do CPB). Assim, exaspera-se a sanção em 3/8, alcançando o patamar de no patamar de 07 anos, 1 mês e 10 de reclusão, além de 17 dias multa. Aplica-se ainda, no caso, a qualificadora prevista no artigo 157, § 2º-A, I do Código Penal, com elevação da pena anterior em 2/3, aplicando-se a pena final em 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias-multa. (2) Art. 180, caput, do Código Penal: ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras, fixo a pena base no raso legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa. Em segunda fase de aplicação de pena deve o Magistrado analisar incidência de agravantes e atenuantes. No caso dos autos há a agravante da reincidência (fls. 44) e sua compensação com a confissão integral dos fatos. Nos termos do artigo 69 do Código penal, tratando-se de concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando-se o total 13 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 28 dias multa. A ausência de informações acerca da fortuna do réu comina na aplicação da multa ao valor unitário do raso legal. No mais a mais, o sistema inicial erige na forma inicial fechada a partir da necessária interpretação teleológica sobre a gravidade do delito, impingindo-se ao Poder Público atuação enérgica. Na confluência do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva deduzida pelo órgão ministerial para o fito de CONDENAR o réu GABRIEL MOURA VIEIRA a suportar as reprimendas do tipo criminal previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, “c” (dissimulação), e art. 180, caput, todos do Código Penal, incidente ao final a norma prevista no art. 69 do Código Penal, à pena de 13 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 28 dias multa.” (eDOC 2, p. 43-44)  



    Como se observa, o aumento da fração está devidamente fundamentado, de modo que não há se falar em falta de proporcionalidade. É o precedente:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022)  



    Quanto a alegação de violação à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não há, como bem assentado na decisão a quo, “Ainda, nos termos da orientação jurisprudencial desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, exigindo-se apenas que sejam declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, o que também ocorreu no caso."(eDOC 6, p. 3) Se ofensa houvesse, o próprio STJ concederia o que aqui se pleiteia.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente